Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Global Distribuidora de Combustíveis Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor da agravada – Auto Posto Flores de Goiás Ltda. –, determinara sua intimação para manifestar se tem interesse na realização de perícia direta do imóvel penhorado, arcando com os custos da produção da prova. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser alforriado da obrigação de custear a produção da prova pericial, imputando-se à agravada o referido ônus. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor da agravada ação executiva almejando forrar-se com o crédito que ostenta. Mencionara que, durante o curso processual, fora penhorado imóvel de titularidade da agravada localizado na cidade de Flores de Goiás/GO. Sustentara que o imóvel penhorado fora objeto de avaliação realizada por oficial de justiça avaliador e, conquanto tenha concordado com a avaliação realizada pelo meirinho, a agravada impugnara o laudo oficial. Alegara que, diante da divergência e ante o fato de que o imóvel encontra-se localizado em outro estado, o juízo da execução determinara a realização de perícia de forma indireta, ou seja, mediante a análise das fotos do imóvel coligidas aos autos e das avalições anteriores. Explicitara que o perito nomeado para realizar a avalição indireta solicitara que a agravada coligisse aos autos vários documentos como imagem atualizada de satélite originário do programa google Earth, planta da situação do imóvel com as ocupações individualizas, medidas das distâncias e azimutes e posicionamento da reserva legal, imagens fotográficas das benfeitorias. Sustentara que a agravada informara não possuir os documentos solicitados pelo perito, quando, diante dessa alegação, proferira o juízo singular a decisão guerreada que determinara sua intimação para manifestar se tem interesse na realização de perícia direta do imóvel penhorado que, certamente expressará mais fidedignamente a avalição, “apesar dos custos que deverão ser adiantados pelo exequente[1]”. Destacara que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Assinalara que fora a agravada quem não anuíra com o laudo de avaliação confeccionado por oficial de justiça, de modo que os ônus relacionados ao pagamento da perícia direta devem ser por ela suportados. Asseverara que, de conformidade com o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, a parte que houver requerido a perícia é quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, não sobejando possível debitar-lhe os custos de eventual avaliação direta do imóvel penhorado. Defendera que, em não tendo a decisão arrostada atinado que à regulação legal da matéria, ressoando impassível que a agravada é quem devem arcar com exclusividade com o pagamento dos encargos derivados da perícia, deve ser suspensa e, ao final, reformada imputando-se à agravada o referido ônus. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Global Distribuidora de Combustíveis Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor da agravada – Auto Posto Flores de Goiás Ltda. –, determinara sua intimação para manifestar se tem interesse na realização de perícia direta do imóvel penhorado, arcando com os custos da produção da prova. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser alforriado da obrigação de custear a produção da prova pericial, imputando-se à agravada o referido ônus. Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar o despacho que determinara a intimação da agravante para manifestar-se sobre seu interesse na realização de perícia direta do imóvel penhorado, salientando que a avaliação direta certamente refletirá com mais fidelidade o efetivo valor do imóvel, conquanto os custos tenham que ser por ela arcados. O provimento fora lançado nos seguintes termos[2]: “Diante da manifestação do executado e considerando que sem os documentos solicitados pelo perito não é possível realizar a perícia indireta, tampouco estimar o seu valor, intime-se o exequente para manifestar em 15 dias o interesse na realização de perícia direta, a qual certamente expressará mais fidedignamente a avaliação do imóvel, apesar dos custos que deverão ser adiantados pelo exequente.” Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa indene seu descabimento. A despeito do inconformismo formulado pela agravante, do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do despacho que assinalara prazo à agravante para manifestar se tem interesse na avaliação direta do imóvel. Depura-se, então, que o provimento contra o qual a agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo não resolvera a questão que devolvera a reexame, porquanto em momento algum fora debitado à agravante que realize o pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que sequer fora afirmado seu interesse na realização da perícia. Almejando a agravante a realização da prova técnica, primeiramente deve manifestar essa intenção ao juízo executivo, que, posteriormente, decidirá a quem compete arcar com os ônus da prova pericial. Em suma, o resolvido não deliberara sobre a questão enfocada no recurso, não encerrando conteúdo decisório, pois cingira-se, quanto aos custos da perícia, a ressalvar que eventual interesse na realização da prova técnica poderá ensejar que os custos correlatos sejam debitados à agravante, não tendo, contudo, havido essa resolução, até o momento, pois dependente, segundo o assinalado, de sua manifestação positiva quanto à produção da prova técnica. Inexistente, pois, provimento sobre a pretensão, inviável que seja formulada no grau recursal. O recurso, destarte, fora formulado de forma precipitada, pois, a par de inexistir provimento revestido de conteúdo decisório, somente após a agravante manifestar seu interesse na realização da perícia direta é que será, então, fixados os ônus relacionados à avaliação do imóvel e haverá provimento revestido de conteúdo decisório. Nesse momento, inclusive, é que poderá a agravante, conforme agora pretendera, invocar que seja alforriada da obrigação de custear a produção da prova pericial deferida e que seja imputado a agravada o referido encargo. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca da sua alforria do pagamento dos custos relacionados à perícia, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual. O que sobeja, ademais, é que o provimento não dispusera sobre a pretensão aduzida, denotando que o agravo carece de objeto, pois ainda não há decisão negando a pretensão aduzida pela agravante, e contra despacho é descabido recurso, pois desprovido de conteúdo decisório (CPC, art. 1.001). Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar tópico de provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar a intimação da agravante para manifestar se tem interesse na realização de perícia direta do imóvel penhorado, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica, quanto à questão enfocada e a pretensão formulada, como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com os artigos 1.001 e 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15998181 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 58054118 - Pág. 1 (fl. 956).